Tribunal: STF
Processo: RE 109090
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINARIA PROMOVIDA POR
EX-OFICIAL DA POLICIA MILITAR, PLEITEANDO A ANULAÇÃO DO ATO DE
DEMISSAO E SUA CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO NA FORÇA PÚBLICA PAULISTA.
A SENTENÇA, QUE DEU PELA PROCEDENCIA DA AÇÃO, FOI REFORMADA, PELO
TRIBUNAL "A QUO". ACÓRDÃO RECORRIDO, EM EMBARGOS INFRINGENTES. A
DEMISSAO RESULTOU DA ACUSAÇÃO DE PERTENCER O AUTOR A PARTIDO POLÍTICO
DISSOLVIDO POR DISPOSIÇÃO LEGAL, EXERCENDO ATIVIDADES PREJUDICIAIS A
SEGURANÇA NACIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PERANTE O
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUTOS DA JUSTIFICAÇÃO FORAM ENCAMINHADOS A
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO, NO QUE CONCERNE AO AUTOR, ENQUANTO OS
DEMAIS CO-ACUSADOS, NA JUSTIFICAÇÃO, FORAM SUBMETIDOS A JUSTIÇA
MILITAR FEDERAL, ONDE DENUNCIADOS E, POR FIM, ABSOLVIDOS, HAVENDO
ALGUNS JÁ SIDO REINTEGRADOS. O AUTOR NÃO FOI, SEQUER, DENUNCIADO,
PELOS MESMOS FATOS, PERANTE A JUSTIÇA MILITAR FEDERAL. LIMITE AO
REEXAME DE ATOS DISCIPLINARES. EM SEU PARECER, A PROCURADORIA-GERAL
DA REPUBLICA RESSALTOU, ENTRETANTO, QUE NÃO HÁ MENÇÃO A QUALQUER
FATO CONCRETO QUE TERIA SIDO LEVADO A EFEITO, PELO AUTOR, PREJUDICIAL
A SEGURANÇA NACIONAL, ENQUANTO PARTICIPANTE DO EXTINTO PCB. LEI N.
5836, DE 5.12.1972, ART. 9.. SEU DESCUMPRIMENTO, NO CASO. AÇÃO DO
DEFENSOR, 1. TENENTE PM, QUE AFIRMOU ASSUMIR O ENCARGO EM CUMPRIMENTO
A ORDEM SUPERIOR, O QUAL EM NADA CONCORREU PARA A DEFESA DO AUTOR, AO
ENFRENTAR ACUSAÇÃO DE CARÁTER VAGO, SEM PRECISAR FATOS. EMBORA
AUTONOMAS AS INSTANCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL, NO CASO CONCRETO,
NÃO E POSSIVEL DEIXAR DE TER PRESENTE O QUE SE CONTEM NA SENTENÇA,
INCLUSIVE, QUANTO A JÁ TEREM SIDO REINTEGRADOS ALGUNS DOS
OFICIAIS-PM, ACUSADOS JUNTAMENTE COM O AUTOR, E SUBMETIDOS INCLUSIVE
A PROCESSO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR, O QUE SEQUER SUCEDEU COM O ORA
RECORRENTE. SE E CERTO QUE A SÓ CIRCUNSTANCIA DE NÃO HAVER SIDO
DENUNCIADO O AUTOR,PELOS MESMOS FATOS CONSTANTES DA JUSTIFICAÇÃO, NÃO
IMPEDIRIA O EXERCÍCIO DO PODER DESCIPLINAR, EM SUA ESFERA PROPRIA, -
NA ESPÉCIE, E PATENTE O CERCEAMENTO DE SUA DEFESA, CUMPRINDO NOTAR
QUE OS DEMAIS ACUSADOS, DENUNCIADOS NA JUSTIÇA MILITAR, FORAM
ABSOLVIDOS, SENDO-LHES FAVORAVEL DECISÃO REINTEGRATORIA NA FORÇA
PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA
RESTABELECER A SENTENÇA.